Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DEPOIMENTO ISOLADO DAS VÍTIMAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU.
1. Verifica-se, na espécie, a escassez e fragilidade dos indícios que embasaram a acusação de um dos denunciados, não existindo, nos autos, provas que corroborem a versão das vítimas sobre a sua participação no crime de roubo.
2. Impõe-se a absolvição de um dos réus, por não existir prova suficiente para a condenação, com fulcro no art. 386, VII do CPP, se a palavra dos envolvidos se encontra em total desacordo, sem qualquer prova idônea a corroborar alguma das versões, do que se conclui que há dúvida insanável sobre a responsabilidade penal de um dos acusados, a qual sempre milita em seu favor (in dubio pro reo),
3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, quando não realizada a apreensão e perícia do artefato, é ônus da defesa comprovar que o delito foi cometido com o emprego de simulacro de arma de fogo.
4. Comprovado o emprego da arma de fogo por qualquer meio de prova, afigura-se inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do parágrafo 2o-A do artigo 157 do Código Penal.
5. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Recurso do segundo réu conhecido e não provido.